Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716012-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA BATISTA FIGUEREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a realização de prova pericial, com a inversão do ônus probatório (proc. no 0701373-04.2020.8.07.0018, ID no 61648731, pág. 1). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de demanda ajuizada por ESTELA BATISTA FIGUEIREDO contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 522.500,00, equivalente a 500 salários mínimos, a título de danos morais. [...] III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se a morte da filha da autora, durante o trabalho de parto, decorreu de falha na prestação do serviço médico, consistente na demora na condução do trabalho de parto normal e depois na demora no encaminhamento para a realização da cesariana. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o evento morte. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do NCPC. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, pois a mera alegação de que teria ocorrido falha na prestação do serviço público não é suficiente para atribuir ao ente distrital a obrigação de desconstituir os fatos que embasam o pedido formulado na petição inicial. Argumenta que antes de deferir a inversão do ônus probatório deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento em fazê-lo, na medida em que não poderia basear-se apenas na alegação de dificuldade em comprovar o suposto erro médico. Sustenta que não possui uma maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Nesse sentido, alega a ocorrência de prejuízo processual, por se tratar de prova negativa. Além disso, afirma que já haveria nos autos documentos suficientes para a solução da demanda, consubstanciados nos prontuários e demais documentos médicos apresentados por ambas as partes. Destaca que apresentou na contestação o prontuário médico integral da agravada contendo informações suficientes para demonstrar o tratamento adequado ofertado pela rede pública de saúde. Aduz que essas são todas as provas que teria facilidade de produzir, não havendo motivo para determinar a inversão desse ônus, considerando a inexistência de preenchimento dos requisitos que a autorizam. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição (art. 373, incisos I e II do CPC). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). A decisão recorrida aplicou esse entendimento e, motivamente, considerando a dificuldade da agravada em produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, deferiu a inversão desse ônus. O próprio agravante reconheceu que dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado na ocasião do nascimento da filha da agravada, já apresentadas em sua contestação. Do mesmo modo, também terá maior facilidade em comprovar a regularidade (ou não) na prestação do serviço médico. O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado. Além disso, a agravada é a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão recorrida. Apesar de afirmar que já haveria prova documental suficiente para a solução da controvérsia, consubstanciada na documentação médica apresentada por ambas as partes, foi o próprio Distrito Federal quem pleiteou a realização da prova pericial "dada a natureza eminentemente técnica dos fatos alegados na inicial, a exigir auxílio de expert" (ID no 62827315 do proc. no 0701373-04.2020.8.07.0018). Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros da agravada, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 666.147/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).” [grifado na transcrição]. Na análise de caso semelhante, destaco precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVA DIABÓLICA INVERSA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos requerentes em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Não há que se falar em criação de prova diabólica inversa, uma vez que, em momento processual anterior, o Distrito Federal já tinha aquiescido com a indicação de médico da rede pública de saúde para o exercício do encargo de perito, indicando profissional de seus quadros. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1088688, 07147284320178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no PJe: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição] A inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). A decisão que inverteu o ônus probatório intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir ou simplesmente ratificar aquelas já pleiteadas, o que afasta a alegação de prejuízo processual. Portanto, neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria não, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Retifique-se a autuação, pois as partes estão invertidas. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro